Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. APELAÇÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. ART. 82 DA LEI 9099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 82 da Lei 9099/95 c/c art. 78 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, caberá apelação criminal contra sentença penal, e da decisão de rejeição da denúncia ou queixa. Além da apelação, na sistemática dos Juizados Especiais, cabem tão somente os embargos de declaração e a revisão criminal (arts. 72 e 83 do RITRJE).
2. Importante consignar que, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento da peça como recurso em sentido estrito, ante a falta de previsão de sua aplicação no microssistema da Lei 9099/95. Ademais, o caso em comento não se insere nas hipóteses elencadas no art. 581 do Código de Processo Penal, porquanto se trata de decisão que indeferiu a liberação de animal apreendido por ocasião do registro da ocorrência 3671/2021-0, a fim de apurar a prática da conduta descrita no art. 32 da Lei 9605/98.
3. Recurso NÃO CONHECIDO. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.